Tribunal: TJSP
Processo: 3002676-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Tutela de urgência – entrega de prótese – Pretensão de aumento do prazo fixado para o cumprimento da obrigação – Necessidade verificada – Prazo estendido – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.